Tribunal: TJMT
Processo: 1007634-47.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007634-47.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (AGRAVANTE), 2 VARA CIVEL DA COMARCA DE SINOP (AGRAVADO), REALNORTE TRANSPORTES S.A - CNPJ: 05.791.568/0001-91 (AGRAVANTE), JULIA BHEATRIZ MARTINS - CPF: 030.547.401-45 (AGRAVADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL -
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE BENS IMÓVEIS – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA EM PLANTÃO JUDICIAL – LEILÃO REALIZADO – BENS ARREMATADOS – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ESSENCIALIDADE DOS BENS OBJETO DA AÇÃO DE ORIGEM – COMPETÊNCIA DO
JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não perde objeto a pretensão recursal com a realização de hasta pública e arrematação dos bens das recuperandas, se persiste a apreciação de outro pedido elaborado nas razões recursais.

“(...) 2. O juízo universal é competente para avaliar se o bem é indispensável à atividade produtiva da recuperanda. Nessas hipóteses, não se permite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial (art. 49, §3o, da Lei 11.101/05). Precedentes. (...)”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.039.620/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1007634-47.2023.8.11.0000

AGRAVANTES: VERDE TRANSPORTES LTDA e outros

AGRAVADA: JULIA BHEATRIZ MARTINS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
VERDE TRANSPORTES LTDA E OUTROS

contra
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, em cumprimento de sentença, de indeferimento do pedido de sobrestamento do Leilão Extrajudicial de bens móveis essenciais à viabilização do Plano de Recuperação Judicial do Grupo Verde.

Os agravantes pretendiam, em síntese, a suspensão do leilão designado para dia 03.04.2023; alegaram que os imóveis levados à hasta pública foram colocados à disposição do Plano de Recuperação Judicial e seriam alienados posteriormente para atender à proposta alternativa de pagamento dos credores arrolados nas classes ME EPP e quirografário; aduzem que o prosseguimento dos atos expropriatórios impedirá a efetivação do Plano de Recuperação Judicial aprovado.

Requereram a concessão do efeito ativo, para que fosse determinada a imediata suspensão do leilão em 1a praça (início 03/04/2023) e 2a praça (03/04/2023), bem como a comunicação ao leiloeiro por whatsapp, por se tratarem de bens essenciais ao desenvolvimento e cumprimento do PRJ das empresas em Recuperação Judicial. No mérito, que se reconheça que os bens objeto da ação de origem, essenciais às atividades das empresas em Recuperação Judicial dos agravantes.

A liminar recursal foi indeferida pelo Desembargador Plantonista.

Em contrarrazões, a agravada argui a perda do objeto recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

A Dra.
Naume Denise Nunes Rocha Müller
,
Procuradora de Justiça, opina pelo reconhecimento da perda do objeto recursal.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O bem em questão foi avaliado em R$ 12.004.732,00, com Lance Mínimo de R$ 7.202.839,20 e foi arrematado em 03.04.2023 de forma parcelada no valor de R$ 9.152.839,20 pela empresa DDH Empreendimentos Imobiliários Ltda.

As agravantes foram intimadas para manifestarem
acerca de eventual perda de interesse recursal.
Em resposta, informaram que “
não houve a perda do objeto, tendo em vista que não houve a expedição da carta de arrematação do imóvel, bem como permanecem válidos os argumentos do presente agravo com relação da incompetência do juízo de Sinop e, ainda, com relação da competência exclusiva do Juízo da Recuperação judicial.”

Com efeito, passo a análise do recurso.

As agravantes relatam que foi realizada a Assembleia Geral de Credores em continuação no dia 05.08.2022, na qual foi aprovado o Plano de Recuperação Judicial do Grupo, por unanimidade dos credores presentes e os bens imóveis de n. 17.763 e 17.764 autorizado pelo Juízo Singular para ir a leilão judicial, encontra-se no laudo de ativos do Grupo Verde para pagamento de diversos credores descritos na Classe ME EPP e Quirografária.

Narram que manifestaram
“nos autos do processo em 09.03.2023, mas, por razões alheias a sua vontade, o juízo falimentar não fora ouvido sobre a essencialidade dos bens”
; afirma que o
“Superior Tribunal de Justiça já determinou que os bens essenciais para empresas em recuperação judiciais, devem ser analisados pelo Juízo da Recuperacional, pois sem os bens essenciais o plano de recuperação judicial não pode ser cumprido.”

Na data de 31.05.2023 o Juízo recuperacional homologou o plano e concedeu a recuperação judicial às agravantes. E, como afirmam as recorrentes,
“a
essencialidade dos bens da empresa recuperanda deve ser reconhecida pelo juízo da recuperação judicial, consoante entendimento jurisprudencial consolidado
.”

Ocorre que o pedido de fundo (mérito) do agravo de instrumento consiste na pretensão de reconhecimento que os bens objeto da ação de origem são essenciais às atividades das empresas em Recuperação Judicial.

Embora os agravantes tenham apresentado indícios relevantes que os bens em questão estão arrolados no plano de sua recuperação judicial, apenas o juízo da recuperação judicial pode declarar a essencialidade.

Nesse passo, a Corte Superior de Justiça também já se pronunciou que incumbe ao Juízo da recuperação analisar a melhor forma de pagamento do crédito, deliberar sobre os atos expropriatórios,
sopesar a essencialidade dos bens de propriedade da empresa passíveis de constrição
, bem como a solidez do fluxo de caixa da empresa em recuperação, sem acarretar afronta ao disposto na Súmula 480.

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DO BEM. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. BEM DADO EM GARANTIA POR TERCEIRO. IMÓVEL NÃO ABRANGIDO. SÚMULAS N. 480 E 581 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (...)
2. Incumbe ao Juízo em que se processa a recuperação judicial analisar a melhor forma de pagamento do crédito extraconcursal, deliberar sobre os atos expropriatórios,
sopesar a essencialidade dos bens de propriedade da empresa passíveis de constrição
, bem como a solidez do fluxo de caixa da empresa em recuperação. 3. A constrição dos bens dos sócios da empresa em recuperação judicial, que não estejam abrangidos para o cumprimento do plano de recuperação, não invade a esfera de competência do juízo cível, conforme prevê a Súmula n. 480/STJ
. 4. O Tribunal a quo manteve a constrição do imóvel ao argumento de que o bem foi dado em garantia por terceiro, não estando, portanto, abrangido pelos efeitos da recuperação, assim como asseverou que o imóvel não tem nenhuma relação de essencialidade com a atividade da empresa, já que se trata de apartamento duplex, de alto padrão e localizado em outro município. Acórdão que está em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno desprovido
” (AgInt no AREsp 1384309/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 06/08/2019).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL. INEXISTÊNCIA DE DECISÕES CONFLITANTES DOS JUÍZOS SUSCITADOS. ALEGADA INVASÃO DE COMPETÊNCIA CIRCUNSCRITA AO PLANO DA POSSIBILIDADE FUTURA. MANTIDA A DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO CONFLITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A existência do conflito de competência pressupõe controvérsia sobre a extensão da jurisdição em determinado caso, o que não ocorre quando cada juízo está atuando em sua própria esfera de competência. 2. Na hipótese dos autos os juízos suscitados informaram que, diante do processo de recuperação judicial, os atos de expropriação de bens da empresa recuperanda serão dirigidos ao juízo do soerguimento.

3. Não ficou configurado o conflito diante da atuação dos juízos suscitados em sua própria esfera de competência, uma vez que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reformou a decisão do Juízo de Direito da 11a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP para determinar que os atos de constrição dos ativos da sociedade recuperanda devem ser submetidos ao crivo do juízo universal.
4. O acórdão do Tribunal paulista está de acordo com a jurisprudência da Segunda Seção de que o crédito extraconcursal não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial, mas o juízo universal deverá exercer controle sobre os atos de constrição do patrimônio, que analisará a essencialidade do bem para o soerguimento da empresa.
5. Não existe a figura da instauração de conflito de competência preventivo, com o propósito de evitar futuras discussões jurídicas” 6. Agravo interno não provido.”
(AgInt no CC n. 183.978/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 11/5/2023.)

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. Os atos de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas em falência ou em recuperação judicial devem ser realizados pelo Juízo Universal, ainda que ultrapassado o prazo de 180 dias de suspensão previsto no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/05. Precedentes.
2. O juízo universal é competente para avaliar se o bem é indispensável à atividade produtiva da recuperanda. Nessas hipóteses, não se permite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial (art. 49, §3o, da Lei 11.101/05). Precedentes.
3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 211 do Superior Tribunal de Justiça” 4. Agravo interno desprovido
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.039.620/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023